Tribunal: TJES
Processo: 0008136-13.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008136-13.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSUE VITOR DE OLIVEIRA ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0008136-13.2022.8.08.0035

APELANTE: JOSUÉ VITOR DE OLIVEIRA ARAUJO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ENTRADA AUTORIZADA E FLAGRANTE DELITIVO. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta por Josué Vitor de Oliveira Araújo contra sentença que o condenou por infração ao art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, fixando pena de 4 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 416 dias-multa.

A defesa sustenta preliminares de nulidade decorrente de suposta violação de domicílio e da leitura integral de depoimentos policiais. No mérito, pleiteia absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas ou, subsidiariamente, redimensionamento da pena e aplicação de regime mais brando.

Sentença mantida em parte, com redimensionamento da pena fixada.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação de domicílio e nulidade das provas; (ii) saber se a leitura de depoimentos policiais em juízo afrontou o contraditório; e (iii) saber se a pena-base foi fixada adequadamente, com possibilidade de redimensionamento e reconhecimento de causas de diminuição.

III. Razões de decidir

A entrada no domicílio foi autorizada pelos genitores do recorrente, além de caracterizada situação de flagrância em crime permanente, afastando nulidade por violação de domicílio.

A leitura de depoimentos policiais em juízo está autorizada pelo art. 204 do CPP, não havendo prejuízo concreto demonstrado.

Os depoimentos prestados por policiais em juízo são válidos e possuem valor probatório, desde que firmes, coerentes e em consonância com os demais elementos dos autos.

Redimensionamento da pena-base para 5 anos e 4 meses, com reconhecimento da atenuante da confissão e aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, resultando em pena definitiva de 4 anos e 2 meses de reclusão e 416 dias-multa, mantido o regime semiaberto.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido, apenas para redimensionar a pena.

Tese de julgamento
:
“1. A entrada autorizada em domicílio, em contexto de flagrante em crime permanente, não configura nulidade. 2. Depoimentos de policiais prestados em juízo, sob contraditório, são meio de prova idôneo. 3. A leitura de declarações anteriores não compromete o processo se ausente prejuízo. 4. A dosimetria da pena deve observar proporcionalidade e fundamentação adequada, sendo admitida a redução pela causa especial do tráfico privilegiado conforme as circunstâncias do caso.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 204 e 157; CP, art. 59; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015; STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 02.03.2021; STJ, REsp 1.361.484/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 10.06.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0008136-13.2022.8.08.0035

APELANTE: JOSUÉ VITOR DE OLIVEIRA ARAUJO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
JOSUE VITOR DE OLIVEIRA ARAUJO
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, à pena de 4 (quatro) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID 13925881), o apelante sustenta, em preliminar, a nulidade das provas obtidas em razão da alegada ausência de justa causa para a abordagem pessoal e da ilicitude do ingresso dos policiais no domicílio de seu genitor, local onde foram apreendidos os entorpecentes. Argumenta que não havia elementos concretos que autorizassem a diligência, motivo pelo qual requer o reconhecimento da nulidade das provas derivadas dessa atuação policial.

Aduz, ainda, a nulidade decorrente da leitura integral dos depoimentos policiais em juízo, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. No mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o art. 28, da Lei de Drogas. Caso mantida a condenação, pleiteia o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a aplicação da fração máxima de redução prevista no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e fixação de regime prisional mais brando.

Em contrarrazões (ID 13925883), o representante do Ministério Público de primeiro grau sustenta a legalidade da atuação policial. Rechaça a tese de ilicitude das provas e defende que os depoimentos das testemunhas foram prestados com observância ao devido processo legal. No mérito, pugna pela manutenção da sentença condenatória.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer de ID14523986, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, opinando pela manutenção da sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, saliento que o presente caso já é de conhecimento desta Colenda Câmara, uma vez que proferiu voto de mérito na Apelação Criminal tombada sob o nº
0005183-47.2020.8.08.0035,
do corréu LEIDSON LENO DE ALMEIDA RIOS, que restou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06). VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO DO RÉU. ENTRADA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. PRESCINDÍVEL MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALOR PROBATÓRIO DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. DOSIMETRIA. DESVALORAÇÃO INIDÔNEA DOS MODULADORES DA CULPABILIDADE, PERSONALIDADE E CONSEQUÊNCIAS. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. REINCIDÊNCIA E QUANTUM DE PENA FIXADA. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 44 E 77, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Preliminar de violação de domicílio: Considerando a natureza do delito de tráfico de drogas como crime permanente, no qual a situação de flagrância se prolonga no tempo, não há que se falar em nulidade do flagrante por suposta violação de domicílio, sendo dispensável a apresentação de mandado de busca e apreensão, tendo em vista a evidente flagrância delitiva, que é de natureza permanente e, portanto, preexistia à operação policial. Prejudicial rechaçada.

2. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. Precedentes STF.

3. O posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que o depoimento prestado pelos policiais em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes. Precedentes STJ.

4. Para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente. Precedentes STJ.

5. A circunstância judicial da culpabilidade somente deve ser sopesado em desfavor do condenado quando houver algum elemento revelador de reprovabilidade que exceda ao inerente ao tipo penal de que se trata.

6. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.077, assentou que
“condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente”. (REsp 1794854 DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/06/2021, DJe 01/07/2021)

7. É genérica e inidônea a desvaloração do modulador consequências, arregimentada no fato de que a disseminação de droga é perniciosa para a sociedade, devendo, pois ser afastada.

8. Ponderado negativamente o vetorial antecedentes

e

mantida a condenação em regime inicial semiaberto, não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, nos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal.

9. Considerando a pena fixada e levando-se em contra tratar-se de réu reincidente, o que justificaria a imposição de regime inicial fechado para cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal, no entanto, a fim de não incorrer em
reformatio in pejus
, mantém-se o regime inicial semiaberto, em consonância com o art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

10. Recurso a que se dá parcial provimento.

Deste modo, colaciono no presente voto parte das teses já julgadas por esta Câmara.

Extrai-se da denúncia que: no dia 07/3/2020, por volta das 17h, Bairro Residencial Coqueiral, Vila Velha/ES, em uma motocicleta, os denunciados
LEIDSON LENO DE ALMEIDA RIOS
e
JOSUÉ VITOR DE OLIVEIRA ARAÚJO
, previamente acordados, traziam consigo, para o tráfico, 62 (sessenta e duas) unidades de cocaína. Ressai que Policiais Militares realizavam patrulhamento, quando avistaram os denunciados na motocicleta, os quais, ao perceberem a viatura policial, empreenderam fuga com manobras que infringiam regras de trânsito. Em seguida, os denunciados ingressaram em um condomínio e trancaram o portão de entrada antes que os policiais pudessem entrar. Estando do lado de fora do condomínio, os policiais observaram que um dos denunciados jogou uma sacola por cima do muro de uma casa. Com o apoio do síndico, os policiais conseguiram ingressar no condomínio, fizeram contato com o proprietário do apartamento no qual os denunciados entraram, sendo ele o genitor do denunciado Josué, o qual compareceu ao local e, juntamente com a mãe de Josué, autorizou o ingresso dos Policiais no apartamento. No interior do apartamento, os Policiais detiveram os denunciados e apreenderam, em uma pia, próximo a uma janela, parte das unidades de cocaína que os denunciados traziam consigo.

Ao serem questionados sobre outras drogas, o denunciado LEIDSON informou que havia arremessado parte delas pela janela em direção a um quintal abandonado, onde foram realizadas buscas e encontradas outras unidades de cocaína. Quando perguntados sobre a sacola que havia sido arremessada por cima do muro de uma casa, o denunciado JOSUÉ disse que se tratava de drogas, por isso os Policiais se dirigiram à referida casa, onde a proprietária lhes entregou uma sacola com mais unidades de cocaína, a qual havia sido encontrada no quintal da casa pelo cachorro.

Registre-se que, por ocasião da audiência de instrução e julgamento realizada em 08/8/2022, fora decretada a revelia do corréu JOSUÉ VITOR DE OLIVEIRA ARAÚJO, determinando-se, ainda, a formação do traslado em relação ao referido denunciado, o qual recebeu o nº 00081369-13.2022.8.08.0035, ora processado.

A Defesa argui, preliminarmente, a ilegalidade na violação de domicílio.

Como cediço, a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XI, autoriza a violação de domicílio em situações excepcionais, entre elas, quando em caso de flagrante delito.

Sobre o tema, relembro que o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616/RO,
com Repercussão Geral reconhecida
(Tema nº 280), estabeleceu a interpretação de que
“
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados
”
(RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, REPERCUSSÃO GERAL).

Durante aquele julgamento, os Ministros da Suprema Corte debateram acerca do anonimato, concluindo que essa figura, embora necessária e relevante para o noticiamento de crimes, não possui valor persuasivo suficiente para fins de formação do que se entende por essas sobreditas
“
fundadas razões
”.

Atualmente, está cada vez mais firme em nossos tribunais o entendimento de que a mera existência de “
denúncias anônimas
” não justifica,
por si só
, a realização da entrada forçada em domicílio (STF, ARE 1200520 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18/10/2019; STJ, HC 499.163/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020).

Outrossim, insta salientar que não desconheço a jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser necessária a prova da voluntariedade do consentimento do morador, devendo a operação ser registrada em áudio e vídeo, consoante julgado abaixo transcrito:

“
A prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato. Em todo caso, a operação deve ser registrada em áudio-vídeo e preservada a prova enquanto durar o processo
.”
(
STJ. 6ª Turma. HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 02/03/2021 (Info 687).

Entrementes, é de se pontuar que o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, não se exigindo a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso de policiais na residência de investigados ou mesmo de autorização de proprietário do imóvel, porquanto as autoridades policiais têm o dever de reprimir e de fazer cessar as atividades criminosas, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

Nessa vertente, é firme a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em que pese o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, garanta ao indivíduo a inviolabilidade de seu
domicílio
, tal direito não é absoluto, porquanto,
"t
ratando-se de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio do acusado, não havendo se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida
". (HC 306.560/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 18/8/2015, DJe 1º/9/2015).

O Superior Tribunal de Justiça assenta, ainda, que
“
O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto,
especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo.
Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência
”. (AgRg no HC 623.093/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021)

Diante de tal contexto, verifica-se que o presente caso não se confunde com nenhuma das hipóteses em que se tem declarado a ilegalidade das provas, uma vez que
o ingresso na residência do acusado foi devidamente justificado.

Aflora da denúncia que, com o apoio do síndico, os Policiais conseguiram ingressar no condomínio, fizeram contato com o proprietário do apartamento no qual os denunciados entraram, sendo ele o genitor do apelante Josué Vitor de Oliveira Araújo, o qual compareceu ao local e, juntamente com a genitora de Josué, autorizou o ingresso dos Policiais no apartamento, onde apreenderam parte dos entorpecentes.

Desta feita, considerando a natureza do delito de tráfico de drogas como crime permanente, no qual a situação de flagrância se prolonga no tempo, não há que se falar em nulidade do flagrante por suposta violação de domicílio, sendo dispensável a apresentação de mandado de busca e apreensão, tendo em vista a evidente flagrância delitiva, que é de natureza permanente e, portanto, preexistia à operação policial.

Nesse aspecto, havendo fundadas suspeitas da prática de crime, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de admitir a violação de domicílio, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO FORÇADO DE POLICIAIS. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS.

ATITUDE SUSPEITA. FUNDADAS RAZÕES. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. HABITUALIDADE DELITIVA DEMONSTRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO . AGRAVO DESPROVIDO.

1.
O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo
.

2.
Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência.

3. Investigação policial originada de informações obtidas por inteligência policial e diligências prévias que redunda em acesso à residência do acusado não se traduz em constrangimento ilegal, mas sim em exercício regular da atividade investigativa promovida pelas autoridades policiais.
(...)
(AgRg no HC 623.093/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021)

Nesse quadrante, não obstante a inviolabilidade do domicílio seja reconhecida como direito fundamental,
a entrada dos policiais na residência estava abarcada por previsão constitucional expressa, que dispensa mandado judicial para ingresso, sem a autorização do proprietário da residência, em caso de flagrante delito,
como é o caso dos autos.

Por tais razões, rechaço a prefacial ora aventada.

Prossigo.

Emerge dos autos que a materialidade restou sobejamente comprovada por meio do Boletim Unificado; Auto de Apreensão ; Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas ; Laudo Definitivoe prova oral.

No tocante à
autoria
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (depoimento transcrito na sentença e disponível na mídia anexa), o denunciado LEIDSON negou a autoria delitiva, havendo declarado que as drogas não lhe pertenciam; que os entorpecentes pertenciam a Josué ou foram forjados.

Por outro lado, a prova testemunhal comprova a prática do crime de tráfico de drogas.

Sabatinada em Juízo, a testemunha Policial Militar Bruno Espíndola Cassel confirmou as declarações prestadas na esfera policial, havendo declarado que
parte da droga foi dispensada pela janela e que a outra parte dos entorpecentes foi dispensada por cima do muro de uma casa
. Nesse sentido, relatou que estava em patrulhamento, no Bairro Residencial Coqueiral, quando avistaram dois indivíduos em uma moto que, ao perceberem a viatura, empreenderam fuga e
adentraram em um condomínio, sendo por ele visto um deles dispensar uma sacola por cima de um muro de uma casa
. Outrossim, declarou que, com ajuda de populares,
conseguiram localizar o apartamento em que os indivíduos se refugiaram e, ao adentrarem no local, encontraram parte dos entorpecentes, próximos a uma pia; que, questionado quanto ao restante dos entorpecentes, LEIDSON informou que arremessou pela janela em um quintal abandonado; que, quando os réus foram q
uestionados quanto à sacola por um deles arremessada por sobre o muro, quando os Policiais tentavam alcançá-los,
Josué afirmou tratar-se de mais entorpecentes
.

Por sua vez, a testemunha Policial Militar Lorena Nascimento dos Santos declarou em Juízo (depoimento transcrito na sentença e disponível na mídia anexa) que o acusado foi abordado, eis que empreendeu fuga ao verificar a presença policial, desobedecendo ordem de parada. Relatou, ainda, haver “denúncia” de uma moto, com dois elementos, realizando distribuição de entorpecentes para abastecer o tráfico local.
Outrossim, confirmou que o acusado foi abordado no interior de um apartamento no qual refugiou-se, sendo, no local, apreendidos entorpecentes, tendo LEIDSON afirmado à guarnição que dispensou outros entorpecentes pela janela, em um terreno baldio, e, questionado quanto à sacola dispensada na fuga, Josué informou que esta continha mais entorpecentes.

À vista disso, digno de nota salientar que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

A defesa alega, neste ponto, a nulidade do depoimento do policial militar em juízo, aduzindo que seria defeso ao juízo e ao órgão de acusação realizar a leitura do depoimento colhido na esfera policial.

Ora, a leitura, em audiência, de declarações colhidas na fase inquisitorial
é admitida
pelo
art. 204,
do Código de Processo Penal
, desde que a testemunha compareça em juízo e seja
inquirida sob contraditório
, como verificado.
Inexistindo demonstração de prejuízo concreto
, não há nulidade a reconhecer, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
.

Como já destacado, as testemunhas policiais, ao serem ouvidas, confirmaram os relatos anteriormente prestados e foram sabatinados diante das formulações das perguntas realizadas pela defesa. Não havendo demonstração concreta de prejuízo processual – ônus que incumbia à parte interessada –, incabível o reconhecimento de nulidade, sob pena de afronta ao princípio do pas de nullité sans grief.

Assim sendo, deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC no 73.518-5/SP)”

No mesmo diapasão, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes”. (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021)

Nesse contexto, é de se pontuar, que, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente” (REsp 1.361.484/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 13/6/2014).

Desta feita, considerando que a prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela-se harmônica com os demais elementos probatórios constantes do caderno processual, restando demonstrada a prática do crime descrito no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06,
o desacolhimento da tese absolutória é medida que se impõe
.

Por fim, passo à análise da dosimetria.

Na primeira fase o juízo valorou negativamente a culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, fixando a pena base em 06 (seis) anos de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa:

Considerando a
culpabilidade
do agente, agindo com dolo, sendo certo que a exploração do tráfico ilícito de entorpecentes vem se tornando cada vez mais organizada, resultando em verdadeiras facções escalonadas do crime em que cada parte desenvolve funções específicas e delimitadas, movimentando enormes somas em dinheiro e, em muitas comunidades, encampando o Poder Oficial, exercido pelo Estado, gerindo-as como bem entenderem, merecendo, pois, reprimenda estatal; antecedentes, tecnicamente primário; conduta social, com autorrelato de uso de drogas; personalidade, não auferível, ante a ausência de laudo firmado por profissional habilitado; motivos que, na essência, visam ao lucro rápido e fácil;
circunstâncias
, desfavoráveis, eis que indicado como responsável pela distribuição de drogas na localidade, utilizando-se da motocicleta em concurso com o codenunciado, sendo típicas a espécie;
consequências
, desfavoráveis, com disseminação de droga e perniciosa à sociedade e a situação financeira do réu, de menor sorte

Ora, no tocante à circunstância judicial
da
culpabilidade
, vale registrar que tal vetor somente deve ser sopesado em desfavor do condenado quando houver algum elemento revelador de reprovabilidade que exceda ao inerente ao tipo penal de que se trata. Deste modo, entendo que o magistrado utilizou fundamentação inidônea e genérica, sendo de rigor, portanto, a sua
neutralização
.

Também mostra-se genérica e inidônea a desvaloração do modulador
consequências
, arregimentada no fato de que a disseminação de droga é perniciosa para a sociedade, devendo, pois, ser
afastada
.

Deste modo, mantenho a valoração negativa apenas das circunstâncias do crime, uma vez que realizava o tráfico de drogas com uma motocicleta, facilitando a distribuição do entorpecente.

Impende salientar que não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, tampouco em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário.

Contudo, sob pena de incidir em
reformatio em pejus
, reduzo a pena em patamar proporcional ao utilizado pelo magistrado para exasperar a reprimenda, restando a pena base fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 517 (quinhentos e dezessete) dias-multa.

Na segunda fase, reconhecida a atenuante da confissão, fixo a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em respeito à Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, a defesa busca a aplicação da fração de 2/3, em razão do reconhecimento do tráfico privilegiado.

Contudo, relembro que foram apreendidas 62 (sessenta e duas) porções de cocaína, totalizando 117,7g, devidamente acondicionadas em duas sacolas. Ainda, o apelante exercia o tráfico de drogas em dupla, utilizando uma motocicleta, facilitando a distribuição da droga.

A jurisprudência pacífica do STJ reconhece ao julgador certa discricionariedade técnica na fixação da fração de diminuição, devendo considerar, além dos requisitos objetivos, as circunstâncias concretas do caso (v.g., AgRg no HC 538.872/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 27/11/2019).

Deste modo, o conjunto denota atuação que
excede
o perfil do pequeno traficante ocasional, justificando a
menor redução
dentre as legalmente previstas.

Deste modo, fixo a pena definitiva em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

Mantenho o regime inicial semiaberto.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença para fixar a pena em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)